Tribunal: TJDFT
Processo: 0741271-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. LEI No 9.656/1998. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI No 14.454/2022. TRATAMENTO OFF LABEL. CARÁTER EXPERIMENTAL. DISTINÇÃO. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide, conforme art. 370 do CPC.
2. Embora o STJ tenha fixado o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, a Lei no 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, para “estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar". Assim, atendidos os critérios estabelecidos pela legislação, é dever da operadora de plano de saúde autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS.
3. A Lei no 9.656/1998 não exclui o fornecimento de fármaco ou tratamento off label das exigências mínimas de cobertura dos planos de saúde. O art. 17, parágrafo único, I, ‘c’, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS não veda, mas prevê a possibilidade de cláusula de exclusão de tratamento experimental e descreve como tal o uso de fármaco off label.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.